Tribunal: TJES
Processo: 5003629-16.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003629-16.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS GONCALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: TERABYTESHOP RJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5003629-16.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: VINICIUS GONÇALVES DOS SANTOS

RECORRIDO: TERABYTESHOP RJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Tem-se recurso contra sentença de id 15671729, sendo este cabível, tempestivo o recorrente postula pela gratuidade de justiça. Defiro a justiça gratuita, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Em apertada síntese, o autor moveu ação alegando que adquiriu monitor + computador junto à requerida, pagando também por serviços extras de entrega rápida e montagem vip. Aduz que houve atraso na entrega do computador e não conseguiu resolver a questão com a requerida. Postulou pela condenação da empresa a restituir em dobro o preço pago pela entrega rápida e pela montagem vip, bem como a indenizá-lo por danos morais.

O Juízo de origem entendeu que seria devida tão somente a restituição simples referente à entrega rápida do computador e da montagem vip. Julgou
parcialmente procedente a ação
, nos seguintes termos:

elas razões tecidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Condenar a Ré a restituição da quantia de R$ 248,49 (duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos), a título de indenização por danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC. Sem custas nem honorários, por força de vedação legal.

Inconformado com tal conclusão, o Requerente, ora recorrente, move recurso de id 15671730 pretendendo a reforma da sentença para que as pretensões iniciais sejam julgadas totalmente procedentes.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

Após analisar detidamente os autos, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorização extraída do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação em apreço submete-se às normas estabelecidas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor e ao microssistema de proteção consumerista. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a responsabilização objetiva dos fornecedores, pelo que a responsabilização civil depende tão somente da presença do evento danoso e do nexo causal com uma ação comissiva ou omissiva do fornecedor.

Contudo, o reconhecimento da natureza consumerista da relação e a possibilidade de responsabilização objetiva do fornecedor não se traduzem em procedência imediata de todas as demandas dessa natureza.

No presente caso, segundo sua própria narrativa, o autor/recorrente pagou duas taxas de entrega vip, uma pelo monitor e outra pelo computador (CPU). Houve atraso na entrega somente do CPU, pelo que é correto o entendimento do Juízo de origem de que somente essa taxa de entrega deve ser restituída. Quanto à taxa de montagem vip, não tendo o serviço sido cumprido, é devida a restituição, que já foi deferida pelo Juízo de origem.

Não há que se falar em restituição em dobro, uma vez que a restituição não decorre de cobrança indevida, e sim do descumprimento contratual. A restituição em dobro prevista no p. único do art. 42 do CDC destina-se a situações de cobranças ilegais/indevidas/abusivas, caracterizando-se em verdadeira indenização. Não é este o caso, em que a cobrança foi devida e a restituição destina-se tão somente a restabelecer o
status quo ante
.

Por fim, não há ocorrência de danos morais pelo simples atraso em entrega de mercadoria. Em outras palavras, o mero inadimplemento contratual não é suficiente para caracterizar a ocorrência de danos morais. Nesse sentido:

Compra e venda de produto. Ação de indenização por dano moral.
Atraso na entrega do produto. Dano moral não configurado. Ausência de demonstração nos autos de que, do inadimplemento contratual, tenha resultado reflexo significativo na vida da autora, que supere o simples aborrecimento e desgaste naturalmente decorrentes das tentativas de solucionar um problema
. Não se vislumbra, no caso em exame, dissabor apto a ferir direito da personalidade. Não comprovado o desvio produtivo da consumidora. Autora que não apresentou elementos probatórios capazes de demonstrar que despendeu parte considerável de seu tempo tentando solucionar o impasse administrativamente. Propositura de ação judicial, por si só, não caracteriza o desvio produtivo do consumidor. Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1056744-23.2022 .8.26.0100 São Paulo, Relator.: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 15/12/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023)

Nesse panorama, está correta a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante e a sentença combatida deve ser mantida em todos os seus termos.

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º do CPC, condeno o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do §3º do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)